Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. e de seu então sócio-administrador à época dos fatos, Sr. Antônio Roberto Menescal de Macêdo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.08.0353.00, tendo por objeto a execução do projeto "Carro Automatizado Instrumentado para Perícia, Observação, Resgate e Ataque a artefatos suspeitos e cargas perigosas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. (06.941.284/0001-05) e de Antônio Roberto Menescal de Macêdo (XXX.025.203-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, em solidariedade, a Armtec Tecnologia em Robótica Ltda e o espólio de Antônio Roberto Menescal de Macêdo (falecido em 23/08/2018) ou dos seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 158.165,79 02/03/2014 Débito 77.316,81 02/03/2014 Débito 43.013,30 05/12/2017 Crédito 37.690,07 05/12/2017 Crédito 29.449,46 15/12/2017 Crédito 7.809,75 05/03/2018 Crédito 5.347,02 13/03/2018 Crédito 6.843,23 28/03/2018 Crédito 9.3. aplicar à empresa Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. (06.941.284/0001-05) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.